Tribunal: TCU
Processo: 001.803/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica contra o Acórdão 2957/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de reversão de pensão militar emitido em favor da Sra. Angela Cristina de Toledo Piza, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o Acórdão 2957/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar legal e determinar o registro do ato de pensão militar emitido em favor da Sra. Angela Cristina de Toledo Piza; 9.3. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal relativamente ao ato da interessada.